Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. Sendo o réu reincidente, deve ser afastado o tráfico privilegiado. 4.1. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência e/ou os maus antecedentes para majorar a pena e também para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
5. Recurso conhecido e desprovido.